Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-82.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700875-82.2022.8.07.0002 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diga a Procuradoria de Justiça sobre os declaratórios de ID: 49517142. Brasília, 1 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador